Tribunal: CARF
Processo: 10820.720044/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720044/2011-11
ACÓRDÃO
2201-012.288 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO MENEZES AGUIAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ARRENDAMENTO RURAL. PARCERIA. DISTINÇÃO. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
A diferença entre os contratos de parceria rural e de arrendamento rural é
que os primeiros se caracterizam pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos
ou os lucros na proporção que houver sido previamente estipulada,
enquanto nos segundos não há assunção dos riscos por parte do
arrendador que recebe uma retribuição fixa pelo arrendamento das terras.
Quando em um contrato, ainda que denominado de parceria rural,
contiver a estipulação de que uma das partes receberá quantia fixa,
independente de produção, sem assunção de riscos, resta caracterizado o
arrendamento, devendo ser assim tributado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.288 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720044/2011-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de Auto de Infração (fl. 252 a 264) lavrado para cobrar IRPF sobre
rendimentos obtidos pelo arrendamento de propriedade rural nos anos-calendário de 2006, 2007
e 2008, além de multa de ofício de 75% e juros de mora.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 245 a 251), o contribuinte e sua cônjuge
(Mitsuko Shinzato Aguiar) haviam celebrado contrato de parceria agrícola em que a usina de
açúcar e álcool Altal Paulista figurava como parceiro-outorgado.
Todos os custos de plantio, cultivo, corte, carregamento e transportes dos produtos
correram por conta do parceiro-outorgado. Apesar do contrato haver se iniciado em outubro de
2007, houve recebimentos desde janeiro de 2006. O parceiro-outorgante receberia 10% da
produção, que deveria ser de seis toneladas de cana-de-açúcar ao ano, a título de previsão.
Estas cláusulas caracterizariam um típico contrato de arrendamento, de modo que
os rendimentos não poderiam ser declarados como receita da atividade rural, como foram, com
apenas 20% sendo tributado. Os rendimentos omitidos foram lançados em 50% para o
contribuinte e 50% para a cônjuge (Proc. no 10820.720043/2011-76).
Em sua Impugnação (fl. 276 a 306), o contribuinte defende que o contrato de
parceria é legítimo e, ao desconsiderá-lo, a autoridade administrativa extrapolou sua
competência. O parágrafo único do art. 116, do Código Tributário Nacional, além de ser
inconstitucional, não é autoaplicável. Alegou ainda que não haveria fraude ou abuso de direito.
Por fim, fez a distinção entre contrato de arrendamento (onde o arrendante recebe quantia certa)
e de parceria (na qual se receberia quantia variável, de acordo com os frutos do
empreendimento), tendo enquadrado o contrato na segunda hipótese.
A 3a Turma da DRJ/SDR, por meio do Acórdão n. 15-39.971 (fl. 310 a 312), decidiu
pela manutenção da autuação. Justificou indicando que não desconstituiu ou desconsiderou o
contrato de parceria, e sim avaliou que o conteúdo das cláusulas indica que a renda não foi
proveniente da atividade rural.
Além disso, considerou que, se os custos de produção agrícola foram assumidos
pelo outorgado, os rendimentos do outorgante não podem ser declarados como receita da
atividade rural, dado que o fruto da atividade tem de resultar dos esforços e dos custos investidos.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.288 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720044/2011-11
3
No Recurso Voluntário (fl. 317 a 350), o contribuinte alegou que (i) a autoridade
administrativa não poderia ter desqualificado o contrato de parceria; (ii) não houve fraude e,
mesmo que tivesse havido, a Fazenda não poderia descaracterizar o contrato com base nisso; (iii)
o contrato de arrendamento implica em entrega de quantia certa, enquanto o de parceria implica
em entrega proporcional aos frutos; (iv) não teria havido omissão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade
Atesto a tempestividade. Cientificado em 31/05/2016 (fl. 315), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 30/06/2016 (fl. 317).
2. Natureza do contrato e tributação da atividade rural.
Em seu recurso voluntário (fl. 317 a 350), alega o contribuinte que o contrato não
poderia ter sido reclassificado de parceria para arrendamento, ainda que fosse o caso de ter
havido fraude.
A Lei n. 4.504/1964 (Estatuto da Terra) conceitua o arrendamento rural como sendo
o contrato por meio da qual há a cessão de uso e gozo de imóvel rural com o objetivo de exercer
exploração agrícola e afins mediante retribuição certa ou aluguel, observado os limites legais:
Art 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades,
com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel,
observados os limites percentuais da Lei. (...)
Sua norma regulamentadora, o Decreto n. 59.566/1966, corrobora com a definição:
Art 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades,
com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel,
observados os limites percentuais da Lei. (...)
Já o contrato de parceria é definido pela Lei n. 4.504/1964 como sendo um contrato
de cessão de uso de bem imóvel rural (ou parte dele) com o objetivo de ser exercida atividade de
exploração agrícola e afins, mediante partilha, e desde que as partes concorram a algum dos
seguintes riscos: (i) caso fortuito e de força maior do empreendimento rural; (ii) dos frutos,
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.288 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720044/2011-11
4
produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem; (iii) das variações de preço dos frutos
obtidos no empreendimento.
Além disso, pode haver prefixação da quantidade ou volume pactuados, desde que
haja ajuste ao final. Eventuais adiantamentos não desnaturam o contrato de parceria. Veja:
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão
os seguintes princípios:
I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes,
será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da
colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;
II - expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra por
conta própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos, terá
preferência para firmar novo contrato de parceria;
III - as despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em
contrário, correrão por conta do parceiro tratador e criador; (...)
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte
ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com
o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo;
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural.
§ 2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou
volume, do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do
contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário,
de acordo com a produção.
§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o
contrato de parceria.
A definição é reforçada pela referida norma regulamentadora, o Decreto n.
59.566/1966:
Art 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.288 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720044/2011-11
5
com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal,
mediante partilha de riscos do caso fortuito e da fôrça maior do empreendimento
rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais da lei (artigo 96, VI do Estatuto da Terra).
Ainda segundo o Decreto n. 59.566/1966, o percentual limite de partilha de frutos
é de 10% quando o outorgante concorrer apenas com a terra nua:
Art 35. Na partilha dos frutos da parceria, a cota do parceiro-outorgante não
poderá ser superior a (art. 96, VI, do Estatuto da Terra).
I - 10% (dez por cento) quando concorrer apenas com a terra nua;
II - 20% (vinte por cento) quando concorrer com a terra preparada e moradia;
III - 30% (trinta por cento) caso concorra com o conjunto básico de benfeitorias,
constituído especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro para gado,
cêrcas, valas ou currais, conforme o caso;
IV - 50% (cinqüenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto
básico de benfeitorias enumeradas no inciso III, e mais o fornecimento de
máquinas e implementos agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem como
as sementes e animais de tração e, no caso de parceria pecuária, com animais de
cria em proporção superior a 50% (cinqüenta por cento) do número total de
cabeças objeto da parceria;
V - 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultra-extensiva, em que
forem os animais de cria em proporção superior a 25% (vinte e cinto por cento)
do rebanho onde se adotem a meação do leite e a comissão mínima de 5% (cinco
por cento) por animal vendido.
Em conformidade com o exposto, e segundo o entendimento desta Turma, a análise
da matéria passa pelo (i) compartilhamento de riscos advindos de caso fortuito ou de força maior,
e (ii) pelo recebimento de quantia certa, como aduzido nos acórdãos n. 2201-012.136 e 2201-
012.138, julgados por unanimidade em 25/07/2025:
Por meio da leitura dos dispositivos legais supracitados, observamos que os
contratos rurais podem ser de dois tipos: (i) contrato de arrendamento e (ii)
contrato de parceria.
A diferença intrínseca entre eles é que o primeiro caracteriza-se pela ausência de
compartilhamento de riscos advindos de caso fortuito ou força maior, bem como
pelo recebimento de um valor fixo por parte do proprietário, enquanto o
segundo, pela existência da possibilidade de riscos para o proprietário, sem haver
retribuição fixa.
Outra diferença entre os dois tipos de contratos, que pode ser extraído do próprio
diploma normativo, é que no contrato de arrendamento há uma retribuição certa
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.288 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720044/2011-11
6
ou aluguel paga pelo possuidor – arrendatário para uso, gozo e fruição do bem, o
que decorre justamente da ausência de compartilhamento de riscos entre as
partes, vejamos:
Passando à análise do caso concreto, o contrato que originou os rendimentos
objeto da autuação foi celebrado entre Ricardo Menezes de Aguiar e Mitsuko Shinzato Aguiar num
polo, e Junqueirópolis Agrocomercial LTDA no outro polo. Nele, os outorgantes se comprometem
tão somente com a cessão da terra nua, além de haver previsão de que a contraprestação se daria
em função de percentual dos frutos do empreendimento:
(fl. 25 a 30) CLÁUSULA QUINTA - Caberá aos PARCEIROS OUTORGANTES a
participação em conformidade com a legislação vigente, na proporção de 10%
(dez por cento) da produção agrícola que efetivamente vier a ser colhida, que
deverá corresponder, aproximadamente e a título de previsão, a 6,00 (seis)
toneladas de cana-de-açúcar, por alqueire e por ano. Os PARCEIROS
OUTORGANTES poderão, pessoalmente ou através de representantes, fiscalizar o
andamento do plantio, colheita e transporte.
Da forma como o negócio foi desenhado, tem-se, então, que (i) havia a previsão
contratual da divisão dos frutos do empreendimento; (ii) inexistia cláusula que garantisse o
recebimento dos frutos, por parte da outorgante, em caso de prejuízo decorrente de caso fortuito
ou força maior.
Portanto, em tese, haveria o compartilhamento dos riscos e, via de consequência, o
contrato estaria caracterizado como sendo de parceria.
Contudo, segundo planilha anexada ao TVF (fl. 248), houve pagamentos mensais
sucessivos, mas verificou-se que o pagamento não corresponde aos 10% pactuados no contrato.
Conforme a tabela apontada, em 2006 e 2007, o percentual repassado aos outorgantes chegava a
14,44% e 23%, respectivamente, sendo que somente no último ano o repasse se aproximou do
percentual pactuado:
(fl. 248) Como podemos observar, nos primeiros anos de fiscalização, os
resultados não coincidem com o que foi proposto em contrato, ou seja, a renda
do outorgante deveria ser na ordem de dez por cento (10%) do total colhido no
ano. Verificamos que houve "um cuidado" por parte dos envolvidos nesse
contrato em "acertar" a quantidade no último ano objeto de fiscalização (o
resultado chegou próximo ao fixado em contrato).
Ainda segundo o TVF (fl. 248), depreende-se que, mesmo com a redução da colheita
de 42 toneladas para 29 toneladas entre 2006 e 2007, a quantidade nominal dos frutos repassados
aos outorgantes se manteve igual, um indício claro de que, apesar de ter sido pactuada a
repartição dos frutos, em verdade o que se tinha era uma pactuação de um montante certo.
Por fim, houve antecipação de numerário antes mesmo da celebração do contrato,
e sem que tenha sido realizado ajuste ao final (fl. 246).
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.288 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720044/2011-11
7
Vale ressaltar a DRJ que, independentemente de existência de cláusula fixa,
entende:
(fl. 311) é também relevante a forma como foram implementas na prática as
matérias não expressamente especificadas no contrato. Ora, se os custos de
produção agrícola foram assumidos integralmente pelo parceiro-outorgado, os
rendimentos pagos ao parceiro-outorgante não podem ser declarados por este
último como receita da atividade rural.
Com isso, restou-se afastada a partilha dos riscos, o que enquadra o contrato ali
celebrado, em substância, como sendo um contrato de arrendamento.
Desprovido, portanto, o pedido do contribuinte.
Conclusão.
Conheço o recurso voluntário e, no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 360
DF CARF MF
Original